Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734894-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TADEU LUSTOSA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e JOSE TADEU LUSTOSA contra decisão integrada por embargos de declaração rejeitados (transcrição no ID 40357322 - Pág. 2 a 5), proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707832-51.2022.8.07.0018, nos seguintes termos: “Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 8.299,56 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha de ID 131385144. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 128088849) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 128231402.” Em suas razões, os exequentes agravantes aduzem que a parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.299,56, encontra-se preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, restando demonstrado o total respaldo jurídico da pretensão deduzida, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Alegam que o Supremo Tribunal Federal, ao solucionar o Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou de vez a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Sustentam não ocorrer no caso a vedação prevista no art. 100, §8o, da CF, porque não se busca a expedição de uma requisição de pequeno valor (RPV) do valor incontroverso e a posterior expedição de precatório da quantia remanescente, ou vice-versa, mas sim a expedição de precatório do montante incontroverso e ulterior expedição de precatório complementar após a definição do índice de correção monetária. Afirmam que o único fato controvertido nos autos originários se refere tão somente à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução. Consideram equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada. Observam que a correção monetária não deve ser calculada com base nos parâmetros fixados no título executivo, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Defendem que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Colacionam precedentes a serem aplicados à hipótese vertente, ao argumento de que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal declarou sua inconstitucionalidade, devendo ela ser substituída pelo IPCA-E, conforme restou definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905. Ponderam que, diante da ausência evidente de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o Juízo a quo fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao agravante e afrontar o disposto nos arts. 5o, XXII, 102, §2 ambos da CRFB/88 e 927, I, do CPC. Ressaltam que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, eis que os requisitórios devidos serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Defendem estarem presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora e pugnam pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao Juízo a quo que: “a) remeta os autos à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência; e b) dê prosseguimento definitivo à execução em relação ao valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis.” No mérito, requerem o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos postulados. Preparo regular (IDs 40357323 e 40357324). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida nos itens a) e b) do pedido, determinando-se desde logo a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, e o prosseguimento definitivo da execução, considerando-se que a questão demanda análise pelo órgão colegiado competente, inexistindo inequívoca plausibilidade do direito. Por outro lado, tem-se que a concessão do efeito suspensivo é medida mais adequada na presente hipótese. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de expedição de requisitórios. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar a possibilidade de prosseguimento do processo quanto ao valor incontroverso, bem como o índice de correção monetária aplicável ao caso concreto. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília – DF, 18 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora